Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETRO LEGAL. DEVER DE OBSERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando, em caráter de tutela antecipatória, a majoração dos alimentos fixados anteriormente em 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, para o equivalente a 23,2% (vinte e três vírgula dois por cento) da totalidade desses rendimentos.
II. Questões em discussão.
2. A majoração dos alimentos em regime de tutela de urgência.
III. Razões de decidir.
3.1. Em sendo insuficientes os elementos de prova, não se mostra prudente majorar o valor dos alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação provatória com o fim de comprovarem as necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
3.2. A via estreita do agravo de instrumento mostra-se inadequada para ampliação probatória.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Em sendo insuficientes os elementos probatórios, mostra-se inviável em regime de tutela de urgência modificar o quantitativo dos alimentos fixados anteriormente, exigindo-se dilação probatória, medida não cabível em sede de agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 300; e Código Civil, art. 1.699.